Tribunal: TJSP
Processo: 1078242-81.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços, com cláusula de fidelidade por 24 meses. Rescisão contratual após o transcurso do prazo. Aplicação de multa. Pretensão deduzida pela autora visando à declaração de inexigibilidade da multa, à

Ementa:
APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. Partes que celebraram contrato de prestação de serviços, com cláusula de fidelidade por 24 meses. Rescisão contratual após o transcurso do prazo. Aplicação de multa. Pretensão deduzida pela autora visando à declaração de inexigibilidade da multa, à exclusão do apontamento e ao pagamento de indenização por danos morais. Procedência em primeiro grau. Inconformismo. RENOVAÇÃO SUCESSIVA E FIDELIZAÇÃO. Plano corporativo. Regularidade da cláusula de fidelização, consoante arts. 58 e 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL. No entanto, a prorrogação automática do contrato não autoriza a renovação do prazo de fidelização. O prazo de permanência mínima do cliente deve ser único. Precedentes do E. TJSP. Multa indevida. Sentença reformada, no ponto. DANOS MORAIS. Ausência de comprovação de que o nome da recorrida tenha sido negativado ilicitamente. Comunicação prévia expedida pelo Serasa que não demonstra que o débito foi inscrito no rol de inadimplentes. Ademais, a notificação enviada pelo órgão mantenedor do cadastro indica que a recorrida possuía duas faturas pendentes. DESVIO DO TEMPO ÚTIL. Inaplicabilidade da teoria ao caso, uma vez que a recorrida é pessoa jurídica que contrata colaboradores justamente para solucionar pendências burocráticas. Reparação por danos morais incabível. Sentença reformada, no ponto. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Divisão igualitária. RECURSO PROVIDO EM PARTE.